Tribunal: TJDFT
Processo: 0708329-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708329-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: CHARLES DIAS FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, ajuizada por CHARLES DIAS FERREIRA processo n. 0704431-27.2024.8.07.0001, deferiu ao agravado a tutela de urgência postulada, nos seguintes termos (ID 186068772 – da origem): “Defiro ao autor a gratuidade de justiça. Cuida-se de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência. A parte autora relata que foi diagnosticada com “Granulomatose com Poliangiite, que é inflamação nos vasos sanguíneos e dos olhos, que levam a insuficiência renal crônica e sangramentos nas mucosas.” Sustenta que: “A referida moléstia não tem cura, apenas tem o controle de evolução dela e pode levar a morte com mais rapidez se não houve o tratamento com Rituximabe, que é um anticorpo monoclonal quimérico (murino/humano) que tem ação contra a molécula CD20, expressa na superfície de linfócitos B desde a célula pré-B até o linfócito B de memória, poupando as células-tronco e os plasmócitos. Tal procedimento com esta medicação é uma espécie de quimioterapia, sendo aplicada por infusão na intravenosa por meio de acesso exclusivo em local com recursos disponíveis para ressuscitação e sob estrita supervisão de um médico experiente”. Diz o autor que vinha fazendo o tratamento com outro plano de saúde e que migrou de convênio, passando para a operadora CENTRAL NACIONAL UNIMED COOPERATIVA CENTRAL S/A, ora requerida. Afirma que teve o seu tratamento interrompido pela ré. Se não bastasse isso, o autor descobriu que está com neoplasia maligna no estômago, conforme exame em anexo, e agora precisa com o máximo de urgência retornar o tratamento que fora suspendido pela nova operadora. Requereu tutela de urgência “para determinar que as empresas rés FORNEÇAM DE FORMA EFICIENTE E EFICAZ O SERVIÇO DE SAÚDE CONTRATADO PELO AUTOR, VIABILIZANDO O SEU ATENDIMENTO NA REDE CREDENCIADA, bem como todos os procedimentos, medicamentos e demais materiais que se fizerem necessários para a plena recuperação da saúde da demandante, notadamente a autorização para a realização do procedimento com Rituximabe.” É o breve relatório. Decido. Consta dos autos que a requerida não autorizou o fornecimento do tratamento por não preencher requisitos das Diretrizes de Utilização (DUT) previstas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS vigente (Anexo II da RN 465/21) – ID 186002061. O autor é beneficiário do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que a negativa de fornecimento de medicação se deu por motivo diverso que o inadimplemento. Conforme relatório médico de ID 186002059: Paciente de 41 anos em seguimento na Reumatologia-HUB com o diagnóstico de Granulomatose com Poliangeite (Wegener). Trata-se de vasculite (inflamação dos vasos sanguíneos) grave que tem cursado, no caso em questão, com poliartrites uvelte anterior bilateral (inflamações dos olhos), sangramentos de mucosas (sobretudo nariz) e inflamação glomerular (renal) com altíssima probabilidade de evolução para insuficiência renal crônica. O paciente já teve episódios de insuficiência renal aguda com necessidade de hemodiálise por surtos de glomerulonefrites rapidamente progressivas. Com uso de altíssimas doses de corticoide (oral e venoso). Ciclofosfamida (imunossupressor de alta potência e alto risco de efeitos colaterais) e Rituximabe tem-se conseguido induzir remissão de doença mas com surtos de inflamação sistémica muito frequentes durante as tentativas de redução da dose de corticosteróide. O uso regular de doses superiores a 20mg/dia de Prednisona (corticosteróide) tem significado a perda progressiva da visão bilateralmente (catarata em franca evolução), síndrome plurimetabólica (obesidade, diabetes mellitus com níveis glicêmicos acima de 500mg/dl-valores normais abaixo de 100mg/dl, hipertrigliceridemia (aumento da gordura no sangue) com episódios de pancreatites agudas. A intensa imunossupressão e descontrole glicêmico tem facilitado a ocorrência de infecções frequentes - artrites sépticas (infecções no interior das juntas) e de partes moles (pele e tecido subcutâneo) com necessidade de internações em ambiente de UTI, antibioticoterapia de alto espectro e cirurgias para drenagem de secreções purulentas. Com esse quadro clínico, é notória a necessidade de manter-se o tratamento continuado e regular com Rituximabe a cada 6 meses visando o controle da vasculite sistêmica com manifestações graves e complicações que podem colocar em risco à vida do paciente por infecções generalizadas (sepse com choque séptico). Sem essa medicação, o paciente, acompanhando padrão de evolução da doença, certamente evoluirá com perda definitiva da função renal e consequente necessidade de terapia de substituição renal permanente (hemodiálise) até o transplante renal. Não há, no momento, outra terapia que possa substituir o Rituximabe tendo-se em vista a impossibilidade de se continuar o uso de corticoides em altas doses (efeitos colaterais gravíssimos no paciente) e a manutenção da Ciclofosfamida (alto risco futuro de câncer de bexiga e outras neoplasias malignas). Diante do exposto, solicito a liberação, em caráter de extrema urgência, de novo ciclo de Rituximabe, conforme prescrição em anexo. Reforço que o atraso na infusão da medicação certamente colocará o paciente em risco de reativação da doença e até de morte frente as suas inerentes complicações e seus tratamentos de resgate altamente tóxicos. A urgência do caso está devidamente demonstrada pelos documentos acostados aos autos, evidenciando-se que o atraso pode acarretar a piora do quadro de saúde do autor e até óbito. Dessa maneira, é dever do plano de saúde custear o tratamento do autor, eis que a sua conduta viola o dever contratual amplo de assistência à saúde, restando caracterizada a abusividade na negativa de autorização de realização do tratamento indicado por médico especializado. Assim, está demonstrada a plausibilidade do direito invocado e o risco de dano irreparável, razão pela qual o pedido deve ser deferido. No que se refere a lista de tratamentos cobertos por planos de saúde, convém ressaltar que a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios estabelecido pela Agência Nacional de Saúde – ANS, no julgamento dos EResp no 1886929 e EResp no 1889704, em 08/06/2022. O colegiado ressalvou na decisão alguns parâmetros, para que, em situações excepcionais, os planos de saúde custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de órgãos técnicos e aprovação de instituições que regulam o setor. Todavia, o entendimento supra resta superado pela alteração normativa introduzida pela Lei no 14.454/2022, que promoveu alterações normativas na Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, incluindo os seguintes parágrafos em seu artigo 10: § 12. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar, atualizado pela ANS a cada nova incorporação, constitui a referência básica para os planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1999 e para os contratos adaptados a esta Lei e fixa as diretrizes de atenção à saúde. § 13. Em caso de tratamento ou procedimento prescrito por médico ou odontólogo assistente que não estejam previstos no rol referido no § 12 deste artigo, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que: I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistem aÚnico de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais. Portanto, quando o tratamento não está previsto no rol de referência da ANS, excepcionalmente será admitida a sua cobertura caso constatada a eficácia do tratamento ou exista recomendação da Conitec ou órgãos técnicos internacionais. No caso dos autos, o relatório médico evidencia que o autor é portador de doença grave e já vinha utilizando o tratamento custeado por outros planos de saúde, e caso suspenda o tratamento as consequências podem ser devastadoras para o autor. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida forneça o tratamento com Rituximabe indicado ao Autor, no prazo de 3 dias sob pena de multa a ser arbitrada por este Juízo. Cite-se o réu, a apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC.” Inconformada, a parte ré recorre. Em síntese, a agravante requer que seja reconhecida à sua ilegitimidade para a demanda. Defende a impossibilidade de se imputar a agravante qualquer obrigação oriunda dos fatos aduzidos na inicial, uma vez que o agravado possuiria vínculo jurídico contratual de plano de saúde com a UNIMED CAMPINAS, primeira ré, que seria pessoa jurídica diversa. Ressalta que as Unimed's são independentes por força da Lei no 5.764/71 (Lei do Cooperativismo), possuindo inscrições próprias na ANS e no CNPJ. Argumenta que seria parte ilegítima tanto para figurar no polo passivo da demanda, como para efetivar a tutela de urgência deferida, notadamente porque não possuiria qualquer vínculo jurídico contratual direto com o agravado. Aduz que seria indevida a aplicação de multa cominatória e R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00. Assevera ainda que o prazo assinalado de 48 horas para o cumprimento da obrigação é exíguo, por isso “a agravante está praticamente sendo 7 condenada ao pagamento de multa.” Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a r. decisão agravada. No mérito pugna pelo provimento do recurso, e consequente revogação da r. decisão a quo. Preparo recolhido (ID 56451019). É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Como relatado, em síntese, a agravante sustenta sua ilegitimidade passiva, uma vez que o agravado teria vínculo contratual com a Unimed Goiânia, pessoa jurídica diversa da recorrente, no caso, UNIMED Central Nacional. Desde logo, necessário ressaltar que se trata de evidente relação consumerista, rendendo ensejo, no caso, à ilação de que a agravante agiu e age em parceria com a Unimed Belo Horizonte. Neste caso, ante as regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 18, 25, §1o, e 34 do referido Diploma, que consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, na melhor expressão da teoria da aparência e à luz da boa-fé objetiva. Os autos dão conta de que, embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas UNIMED CAMPINAS e CENTRAL NACIONAL UNIMED se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada, compartilhando, inclusive, o mesmo logotipo, o que denota a unidade organizacional e atuação em parceria. Assim, em tese, a despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. Nesse mesmo contexto, o Superior Tribunal de Justiça “reconhece a aparência de integração da rede nacional UNIMED, composta pelas cooperativas identificadas pelo mesmo nome, como elemento central da decisão de contratação do plano de saúde pelo consumidor. A incidência da teoria da aparência induz impor-se a cobertura do tratamento pelo plano de saúde contratado, quando o paciente lança mão de hospital credenciado pela rede, mesmo que seja conveniado apenas a outra cooperativa do mesmo sistema, havendo que se reconhecer a solidariedade obrigacional presente na hipótese. Incidência da Súmula 83 do STJ.” (AgInt no AREsp 1505912/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 4a TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 30/09/2019) Nesse sentido, já decidiu essa Corte, inclusive, em Aresto de minha relatoria, verbis: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO FIRMADO COM UNIMED MONTES CLAROS - NORTE DE MINAS. CENTRAL NACIONAL UNIMED. TEORIA DA APARÊNCIA. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. APLICAÇÃO DO CDC. INTERNAÇÃO EM UTI. EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. 1. Embora possuam personalidades jurídicas distintas, as empresas requeridas se apresentam ao público como um conglomerado econômico único responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional. 1.1. A despeito da diversificação de atribuições administrativo-financeiras interna corporis, em razão da teoria da aparência, ambas respondem solidariamente pelos danos causados, pois não se pode exigir que o consumidor conheça a organização interna do Sistema Unimed e de suas cooperativas. 2. No mérito o mesmo enfoque da preliminar no sentido de que a CENTRAL NACIONAL UNIMED deve ser excluída do polo passivo. Repisa-se que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que as cooperativas UNIMED, embora pessoas jurídicas distintas, são solidariamente responsáveis pelos serviços de saúde ofertados aos seus associados, de modo que, havendo conduta abusiva e danos a ela relacionados, ambas poderão suportar os efeitos da pretensão deduzida pela autora. 3. Considerando-se o trabalho do causídico da apelada em ingressar com a peça necessária para resguardar o direito de assistência à saúde, o tempo de duração da demanda até a sentença (três meses), o local da demanda (Brasília) e a complexidade da matéria, entendo que os honorários sucumbenciais devem ser fixados em R$500,00 (quinhentos reais). 4. Apelo conhecido e parcialmente provido. Honorários recursais fixados. (Acórdão 1806441, 07100683320238070020, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 19/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO FIRMADO COM A UNIMED DO NORTE FLUMINENSE. CENTRAL NACIONAL UNIMED. LEGITIMIDADE. SOLIDARIEDADE. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. CABIMENTO. VALOR. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO IMPROVIDOS. 1. Ainda que o contrato da autora tenha sido firmado com a entidade local ou regional, em razão da aplicação da teoria da aparência, haverá a responsabilização da Central Nacional UNIMED, porquanto as integrantes do grupo se apresentam ao público como um conglomerado econômico único, responsável pelo fornecimento de serviço de assistência à saúde com atuação em todo o território nacional de maneira coordenada. 2. Compondo a Central Nacional o sistema cooperativo que oferece o serviço no âmbito nacional, ainda que difusamente e independentemente de possuir personalidade distinta, figurando, portanto, na cadeia de fornecimento, revela-se como parte legítima para figurar no polo passivo de demandas que envolvem relações de consumo. 3. Considerando os fatos e provas apresentadas pela parte autora, as empresas requeridas devem responder solidariamente perante o consumidor, por força do disposto nos artigos 7o, parágrafo único, e 34, ambos, do CDC, razão pela qual se rejeita a alegação de ilegitimidade passiva da agravante. 4. A multa diária (astreintes) não possui caráter punitivo, mas sim inibitório, a fim de coagir a parte ao cumprimento da obrigação de fazer estabelecida, proporcionando ao processo um resultado útil, prático, atendendo, assim, ao princípio da efetividade das decisões judiciais. (art. 536, § 1o, do CPC). 5. O montante fixado a título de multa diária obedeceu aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, não havendo que se falar em enriquecimento sem causa, mormente em se considerando o bem da vida protegido, a idade e o grave estado de saúde do segurado, e, por outro lado, a capacidade econômico-financeira da agravante, que atua em âmbito nacional. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO CONHECIDOS E IMPROVIDOS. (Acórdão 1787296, 07377589720238070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no DJE: 6/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. UNIMED. CONGLOMERADO ECONÔMICO. TEORIA DA APARÊNCIA. TRATAMENTO CIRÚRGICO PARA HÉRNIA DE DISCO. NEGATIVA DE PARTE DO TRATAMENTO. PARECER DESFAVORÁVEL DA JUNTA MÉDICA. ABUSIVIDADE. COBERTURA INTEGRAL DEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. I - A Central Nacional Unimed - Cooperativa Central tem legitimidade passiva na demanda porque está vinculada às demais cooperativas que integram o grupo econômico Unimed. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. II - Os planos de saúde se submetem às normas do CDC, Súmula 608 do eg. STJ. III - Havendo divergência técnico-assistencial sobre procedimento ou evento em saúde a ser coberto pela operadora de plano de saúde, cabível a instauração de junta médica, na forma da Resolução Normativa ANS no 424/17. IV - A autorização apenas em parte dos procedimentos e dos materiais relacionados ao ato cirúrgico é abusiva, pois a ré não acostou aos autos do parecer da junta médica instaurada para solucionar divergência quanto aos tratamentos prescritos ao autor nem comprovou que eles seriam dispensáveis, especialmente considerando a exposição justificada do médico assistente. V - A recusa do tratamento prescrito ao autor, como necessário ao seu quadro clínico, foi ilícita, ante a violação aos princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva e por restringir o direito fundamental à saúde da paciente, que é inerente à natureza do contrato. O plano de saúde pode limitar as enfermidades que terão cobertura, mas não pode recusar o tratamento prescrito pelo médico assistente como necessário ao quadro clínico do paciente. VI - A recusa indevida de cobertura é ilícito contratual, que, por si só, não enseja compensação moral. Os fatos vivenciados pelo autor, embora tenham gerado angústia e ansiedade, não fugiram à normalidade a ponto de interferir no seu estado psicológico e emocional, com violação aos seus direitos de personalidade. Improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sentença parcialmente reformada. VII - Apelação das rés parcialmente providas. (Acórdão 1621448, 07003033220228070001, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no DJE: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. LEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA APARÊNCIA. SISTEMA UNIMED. ASTREINTES. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 85, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, estabelece que, no período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra. Preliminar rejeitada. 2. A Teoria da Aparência tem sido amplamente aceita no âmbito das relações de consumo. Justifica-se para abranger, no conceito de fornecedor, toda a pessoa que, de algum modo, se beneficia de marca ou nome consagrado no mercado. A conduta que gera expectativas legítimas nos consumidores apresenta efeitos jurídicos relativos ao cumprimento das obrigações - originarias e sucessivas - do contrato de consumo. 3. O conceito legal de fornecedor, previsto no art. 3o do Código de Defesa do Consumidor, alcança a figura do fornecedor aparente - aquele que, embora não tenha participado diretamente do processo de contratação, apresenta-se como tal por ostentar nome, marca ou outro sinal de identificação em comum com o serviço fornecido por terceiro. A princípio, todas as UNIMED's, ao se apresentarem ao consumidor com a utilização de nome semelhante, de única marca e com mesmo logotipo, são responsáveis solidárias perante o consumidor. Precedentes. 4. A astreintes visa assegurar o cumprimento da obrigação. Quando, mesmo após fixada, permanece a recalcitrância da parte no cumprimento da obrigação, não cabe a alegação de que a multa está em desacordo com a sua finalidade ou que é desproporcional e desarrazoada: o descumprimento da determinação judicial indica que o valor não foi suficiente para constranger a parte a agir. 5. Recurso conhecido e não provido. Preliminar rejeitada. (Acórdão 1400723, 07384974120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 3/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação a multa cominatória, constitui meio de coerção para o cumprimento da obrigação imposta pela decisão judicial, sendo certo que, no caso em tela, como ainda não se tem sequer notícia quanto ao cumprimento da ordem judicial, ao menos neste momento deve ser mantida. No tocante ao valor da multa, aparentemente não se mostra exagerada a ponto de justificar urgência em sua redução, por decisão monocrática, razão por que entendo prudente levar ao exame para decisão conjunta com o egrégio colegiado. Quanto ao prazo para o plano de saúde autorizar o tratamento, cumpre observar que não é de 48 horas, mas sim, de três dias, o que, em tese, é bastante razoável, pois se trata de procedimento rotineiro aos planos de saúde, inclusive, realizado de forma on line, que, na prática, ocorre inúmeras vezes diariamente na sua rotina, e é feito em questão de minutos. Por fim, observo que o perigo de dano verificado é inverso, pois eventual suspensão da liminar de primeiro grau ensejaria indesejado risco de morte e/ou agravamento do estado de saúde da parte autora/agravada, ao passo que a medida concedida na origem é plenamente reversível, caso o plano de saúde agravante ao final sagre-se vencedor, pois poderá pleitear o que eventualmente tiver despendido no tratamento. Portanto, ausentes, nesta cognição sumária, os requisitos cumulativos imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, de rigor negar o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 6 de março de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator